Tribunal: TJDFT
Processo: 0756382-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756382-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEVANI VIEIRA PAVAN AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZEVANI VIEIRA PAVAN (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0750969-32.2025.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor da COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 257527739 dos autos originários): “Trata-se de ação revisional de contratos de empréstimo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a petição inicial e os documentos que a instruíram, a parte autora firmou com o réu contratos de crédito pessoal parcelado e observou a existência de cláusulas abusivas relativas aos juros remuneratórios e seguro prestamista. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim de promover o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso, substituindo o local de pagamento e afastando a mora. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos apresentados com a petição inicial não trazem a probabilidade do direito, pois os cálculos realizados unilateralmente pela parte autora são insuficientes para se concluir, neste juízo sumário e preliminar, quanto à alegada ilegalidade de cobrança de valores pela parte ré, até porque enquanto não houver a revisão de cláusulas estas continuam em vigor na forma do contrato. O reconhecimento da abusividade das cláusulas possui caráter satisfativo e demanda dilação probatória, vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. EFEITOS DA MORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I – A previsão de quantificação do valor incontroverso contida nos §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC não representa autorização para depósito judicial em quantia inferior à contratada em cédula de crédito bancário nem enseja a suspensão de eventuais efeitos decorrentes da mora. II – A análise da alegada abusividade de cláusulas relativas à taxa de juros contratada demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1362581, 0717876-23.2021.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no PJe: 18/08/2021.) CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. CRÉDITO. PRETENSÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se somente prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 3. O contrato de abertura de crédito e os extratos de movimentação dos empréstimos se enquadram na definição de prova hábil apta a ensejar a propositura de monitória. 4. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 5. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, portanto, não se limita à taxa de 12% ao ano, conforme enunciado no 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. As instituições financeiras são regidas pela Lei n.o 4.595/64, sendo inaplicável a limitação de juros prevista na “Lei de Usura” (Decreto n.o 22.626/33), não existindo nos autos qualquer circunstância de abusividade cabalmente demonstrada que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas pela parte apelante na oportunidade. Inteligência do enunciado no 596 da Súmula do STF. Precedentes STJ e TJDFT. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943288, 0710704-38.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Ainda, a autora não demonstrou que seu nome está sendo registrado nos cadastros de proteção ao crédito, ausente a verossimilhança das alegações. Por fim, na hipótese de procedência dos pedidos tem-se que os valores decididos como indevidos serão compensados com os devidos à instituição financeira, logo não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, não constatados os requisitos legais, INDEFIRO a tutela pleiteada. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 79797259), sustenta que ajuizou ação revisional para discutir dois contratos de crédito cujas parcelas são debitadas automaticamente na conta onde recebe proventos previdenciários, não se tratando de consignação em folha. Argumenta que a demanda se assenta em quatro pontos: a) elevação remuneratória acima da média BACEN (série 25467); b) venda casada e cobranças acessórias (ANABB, seguros); c) renegociações automáticas e multa por devolução reputadas abusivas e; d) descaracterização da mora por encargos ilegais. Defende que é cabível o depósito do valor incontroverso, bem como a suspensão dos débitos automáticos. Argumenta que juntou laudo técnico que demonstra a ilegalidade das cobranças. Afirma que não se trata de cálculo unilateral. Aduz que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ. Afirma que os extratos bancários demonstram lançamentos de seguros e associações nos mesmos dias dos débitos das parcelas, elevando clandestinamente o custo mensal, e que as planilhas técnicas recalculadas pela taxa média BACEN evidenciam diferenças a maior e indébitos com repetição em dobro após 30/03/2021. Invoca precedentes do STJ. Acrescenta que o risco é concreto e de natureza alimentar, pois as parcelas são debitadas automaticamente na conta em que recebe proventos, gerando insuficiência de saldo para despesas essenciais e risco de negativação. Defende que a medida requerida é proporcional e reversível, pois mantém o adimplemento mediante depósito judicial do valor incontroverso, suspende débitos automáticos e veda negativação enquanto houver depósito. Ressalta que o CNJ (Resolução 345/2020) e as Portarias Conjuntas TJDFT no 29/2021 e 99/2021 autorizam a tramitação pelo Juízo 100% Digital e a realização de atos por videoconferência, não havendo óbice normativo para acolher a adesão da parte. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) autorizar o depósito judicial do valor incontroverso; b) determinar à agravada que se abstenha de efetuar débitos automáticos e vedar negativação enquanto o depósito estiver adimplido. No mérito, postula o provido do recurso para reformar a decisão agravada deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal e para deferir a adesão ao Juízo 100% Digital. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 255718170, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante informa, em síntese, que firmou dois contratos de empréstimos. Argumenta que os juros cobrados estão acima da média BACEN, além da incidência de taxas indevidamente cobrados. Questiona, ainda, o valor das parcelas contratadas, afirmando que existe o pagamento a maior de R$ 386,18 por parcela. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório, a despeito do parecer técnico juntado pela agravante, uma vez que configura prova unilateral. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação da agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual a agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, tenho que, em juízo perfunctório, não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade ao agravante, nesta fase processual. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora